Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63082565, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de LUCIO PAULO MOURA (ID: 59186492) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 59189159). No ID: 63247140, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de LUCIO PAULO MOURA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). Expeçam-se alvarás levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 10 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR